Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703311-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA VASCONCELOS VICTOR TOLEDO AGRAVADO: SIDNEI APARECIDO DA COSTA D E S P A C H O Intime-se a agravante para fornecer o endereço completo e atualizado do agravado, diante da informação constante no AR juntado ao ID 24992112 que retornou sem cumprimento pelo motivo “endereço insuficiente”. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator